Tribunal: TJSP
Processo: 2212411-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, suspendeu a execução contra a litisdenunciada Seguradora Nobre do Brasil S/A, devedora solidária, que se encontra em liquidação extrajudicial, mantendo a execução contra o devedor principal, ora agravante. Decisão mantida. Recurso não provido.